Tribunal: STF
Processo: Rcl 22104
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.